Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL – EXAME DE INFORMÁTICA. PRECLUSÃO. PROVA PRODUZIDA EM CONFORMIDADE COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTO QUE NÃO COMPÔS A FUNDAMENTAÇÃO PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I - CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra acórdão da Terceira Turma Criminal deste TJDFT, que manteve a condenação da requerente pelo crime de tráfico de entorpecentes, com pena estabelecida em 5 anos de reclusão, mais 500 dias-multa.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa alega que o laudo de perícia criminal produzido nos autos da ação penal é nulo, pois abrangeu dados contidos no aparelho de celular do acusado, que extrapolaram o limite temporal estabelecido na decisão que deferiu a quebra de sigilo telemático. Afirma, ainda, que a absolvição do acusado, em ação penal pela suposta prática do crime de associação criminosa, é fato juridicamente relevante para a revisão do julgado quanto ao afastamento da benesse do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é admitida nas hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal, exigindo violação patente à norma jurídica ou à evidência dos autos.
4. As supostas nulidades verificadas nos autos da ação penal deveriam ter sido arguidas na primeira oportunidade em que a Defesa tomou ciência dos autos e dos documentos neles acostados, por meio do instrumento processual cabível; a insurgência, por esta via, está preclusa.
5. A tese sustentada pela Defesa é contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual é possível compreender que, à luz das Leis no 12.965/2014 e no 9.296/1996, o prazo de 30 dias estabelecido na decisão seria dispensável, pois é exigido apenas quanto à quebra do fluxo de comunicações pela internet e não em relação aos dados estáticos já armazenados no aparelho periciado, para o qual a análise pericial não encontra limitação temporal.
6. A suposta condenação pelo crime de associação criminosa não foi fator considerado para fins de afastamento da benesse relativa ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, de modo que não há fato novo a ensejar a revisão do julgado.
IV - DISPOSITIVO
7. Revisão criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 621.